Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE (BENLYSTA) 400 MG. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106).
1. Tratando-se de medicamento que, embora não padronizado, conta com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178 para o Tema 793
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.